Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007598-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), RONEY ANDERSON CORREA - CPF: 699.284.601-91 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMPRESA CONCESSIOÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (FURNAS) – LIMINAR DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTARIA E PROIBIÇÃO DE PROMOVER EDIFICAÇÕES NO LOCAL - EXPLORAÇÃO DE POTENCIAL HIDRÁULICO – FAIXA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM – POSSE ANTERIOR DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA – ARTIGO 561 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 561 do CPC/15, Para o deferimento da liminar na ação possessória, deve o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, há de ser reformada a decisão que concedeu a reintegração de posse se, a despeito dos documentos comprobatórios da propriedade e do direito à concessão de uso do bem público, a concessionária de energia autora não demonstra,
prima facie
, o exercício possessório anterior ao suposto esbulho, ou seja, a perda da posse por ato praticado pelo requerido, que ao que tudo indica, juntamente com o seu antecessor, encontra-se no imóvel por mais de 20 anos.

Por outro lado, diante da situação litigiosa que se apresenta, não se mostra prudente permitir que o demandado continue a realizar benfeitorias no local, devendo ser mantida a decisão monocrática no tocante à determinação para que se abstenha de promover qualquer edificação na área até o julgamento da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONEY ANDERSON CORREA
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, contra a decisão que concedeu liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local, sendo autorizado o uso de força policial.

Sustenta que não foi provada a posse da agravada, sendo a liminar concedida sem audiência de justificação prévia ou prova da posse e domínio pela autora.

Alega que todo o entorno do lago Manso já possui inúmeras pessoas ocupando há mais de 20 (vinte) anos, inexistindo delimitação, informação, orientação ou qualquer outro tipo de identificação na área acerca da cota que a agravada alega que deve ser respeitada (290,80m).

Defende a necessidade de instrução probatória, tendo em vista que o agravante detém Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, formalizado com os verdadeiros detentores da posse e antecessores do agravante (Sra. Luziana da Silva, filha de Benedito Marciano da Silva, já falecido).

Assevera que o Sr. Benedito recebeu, em 13/11/1999, diretamente da agravada, o Lote no 08, do Loteamento Bom Jardim de 15,0000 ha (quinze hectares), a posse do imóvel, conforme Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, em conformidade com o Plano de Remanejamento da População, destinado às famílias cujas posses foram atingidas pelos trabalhos de reimplatação do reservatório do APM – Manso.

Ressalta que no referido Termo consta que a titularidade dominial do lote seria fornecido oportunamente ao beneficiário, não sendo tal obrigação cumprida pela recorrida.

Afirma que a área do agravante está integrada no lote 08 destinado ao Sr. Benedito Marciano da Silva e, devido ao seu falecimento, foi alienado por sua filha, sendo que os documentos constantes nos autos demonstram o exercício da posse por mais de 20 anos pelo recorrente e seus antecessores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, apenas para suspender a determinação de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito recursal, mantendo a decisão recorrida com relação à proibição de edificação na área (ID 125679659).

Sem contraminuta (ID 129957181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a concessionária de energia elétrica autora, ora agravada, é responsável pela exploração do potencial hidráulico da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo sido a área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, levada a efeito em 1999.

Segundo a demandante, além da área necessária à formação da represa, houve também a desapropriação da denominada “faixa de segurança de barragem”, consistente em 290,80 metros às margens do lago, que seria destinada à administração do nível do reservatório, a qual compõe a “cota de desapropriação”, a depender da vazão do volume de água, abrangendo, assim, toda a região que margeia o lago.

Consta que a faixa também é considerada de preservação permanente, nos termos dos artigos 4o, inciso III, e 62, ambos da Lei no 12.651/2012, contudo, em vistoria técnica realizada, foram identificadas construções ilegais dentro da área sob concessão, tendo sido providenciada a notificação extrajudicial do requerido/agravante em 15/11/2019, para desocupação amigável e retirada das benfeitorias.

Trata-se de edificações realizadas às margens do Reservatório APM MANSO, no Município de Chapada dos Guimarães, local denominado Barra do Bom Jardim, nas coordenadas geográficas N=8.337.579 e E= 635.294.

Em razão da recusa da parte demandada em desocupar a área e desfazer as construções, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É
cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso dos autos, o agravante juntou aos autos documentos que demonstram que a sua posse sobre o imóvel objeto da lide, somada à de seus antecessores, são de mais de 20 anos.

É o que se observa do Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias constante no ID 125505188 - Pág. 1, no qual a concessionária agravada, em 12/11/1999, cede ao antecessor do agravante, BENEDITO MARCIANO DA SILVA (falecido), o Lote 08, do Loteamento Bom Jardim, situado no Município de Chapada dos Guimarães-MT, com área de 15,000 ha, conforme se verifica abaixo:

No mesmo ID 125505188 - Pág. 4/5 consta também o contrato particular de compromisso de compra e venda em que a filha do Sr. Benedito transfere a posse do imóvel ao agravante.

Assim, embora a agravada tenha instruído a ação com documentos comprobatórios da propriedade e do direito à concessão de uso do bem público, não se evidencia, ao menos nesta fase de cognição sumária, o exercício possessório anterior necessário ao deferimento da tutela para reintegração de posse.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante a autora tenha apresentado documentos comprobatórios da propriedade ou do direito à concessão de uso do bem público, mas não tendo comprovado exercício possessório anterior, ou seja, não tendo demonstrado a ocorrência de perda da posse anterior por ato típico de esbulho praticado pelo réu, descabe a concessão de medida de liminar para que os ocupantes da área sejam imediatamente varridos do local, porquanto, em sede possessória, não se discute o domínio do imóvel, mas tão somente o efetivo e legítimo exercício possessório sobre o bem e a perda deste por ato ilícito do réu, de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, não é cabível o deferimento do pedido de liminar
.” (TJMT – RAI 1023133-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição
.” (TJMT RAI n° 1016874 -65.2020.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 24/11/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia
.” (RAI n° 1016958 -66.2020.8.11.0000 Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 19/12/2020).

Além disso, cumpre salientar que de acordo com a agravada, a suposta invasão foi constatada somente em novembro/2019, quando procedeu à notificação extrajudicial do recorrente para desocupação do imóvel em trinta dias. Contudo, a ação de reintegração de posse foi protocolada apenas em 25/06/2020, ou seja, depois de 06 (seis) meses, o que afasta, à toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.

Por fim, cabe destacar que se trata de matéria que demanda dilação probatória, sendo a liminar de reintegração de posse deferida sem justificação prévia, o que reforça a necessidade de reforma da decisão, ao menos em relação à desocupação do imóvel.

Portanto, não preenchido, a princípio, os requisitos autorizadores à reintegração de posse pela autora/agravada, a reforma da decisão singular manter o requerido no imóvel até o julgamento da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não merece reparos a decisão monocrática no tocante à determinação para que o requerido se abstenha de promover qualquer benfeitoria no local.

Isto porque, diante da situação litigiosa que se apresenta, cuja solução, conforme acima explanado, depende de instrução processual, afigura-se prudente que o agravante cesse as edificações na área a fim de evitar maiores prejuízos se, ao final da demanda, não se sagrar vencedor.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular apenas para suspender a determinação de desocupação do imóvel até o julgamento da ação, mantendo a decisão recorrida quanto à proibição de edificação no local.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022